Tribunal: CARF
Processo: 10384.900516/2018-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10384.900516/2018-80
ACÓRDÃO
1301-007.455 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
C P ENGENHARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2010
DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RETIFICAÇÃO
DE
DCTF
PARA
OPÇÃO
PELO
BENEFÍCIO
FISCAL
DO
PMCMV.
IMPOSSIBILIDADE.
É inviável a realização de opção pelo benefício fiscal do Programa Minha
Casa, Minha Vida (PMCMV) por meio de retificação de DCTF. Ausência de
recolhimento indevido ou a maior.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1301-007.454, de 15 de agosto de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10384.901633/2017-80, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.455 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.900516/2018-80
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 (DRJ09) que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, mantendo o seguinte Despacho Decisório:

Por bem sintetizar a controvérsia, adoto parte do relatório presente no acórdão
recorrido:
O crédito informado é decorrente de pagamento indevido ou a maior de “IRPJ –
Lucro Presumido” (código de receita 2089), referente ao pagamento efetuado em
30/04/2010, período de apuração 31/03/2010.
Na fundamentação do Despacho Decisório, consta que foram localizados um ou
mais pagamentos integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.455 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.900516/2018-80
3
Por conseguinte, exige-se o valor devedor consolidado de R$ 54.564,58, a título
de débitos indevidamente compensados, acrescido de multa e juros moratórios.
A interessada teve ciência do Despacho Decisório em 15/03/2018 (f. 59).
Irresignada, em 16/04/2018 (segunda-feira), a contribuinte encaminhou a
manifestação de inconformidade de f. 5/12, na qual alega, em síntese, que:
- Em 27/01/2015 foi realizada a retificação da DCTF referente à competência de
março/2010 alterando o valor de débito de IRPJ, o que originou um crédito de
pagamento a maior no montante de R$ 37.877,57.
- É imperioso destacar a subsunção da manifestação de inconformidade ao art.
151, inciso III, do Código Tributário Nacional, conforme expressamente previsto
no art. 74, § 11, da Lei no 9.430/1996.
- A retificação de declaração de impostos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil independente de autorização prévia de
autoridade administrativa, tendo a mesma natureza jurídica da declaração
originária, conforme dispõe expressamente o art. 18 da MP no 2.189/2001.
- A retificação das informações apresentadas na DCTF é regulamentada pelo art.
9o da Instrução Normativa no 1.110/2010.
- Requer a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, o processamento
da retificação da DCTF e homologação das compensações declaradas.
A DRJ rejeitou a Manifestação de Inconformidade, com base na seguinte
fundamentação:
No caso ora em análise, embora a manifestante não tenha mencionado, a
retificação da DCTF relacionada ao débito que ensejou o alegado pagamento a
maior ou indevido informado na Dcomp ora em análise, é objeto do processo no
10384.724.094/2017-59. Em razão da conexão entre a matéria tratada nos dois
processos, estes são ora apensados e também julgados nesta mesma sessão de
julgamento.
Em análise da manifestação de inconformidade apresentada naquele outro
processo no 10384.724.094/2017-59, este colegiado julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, mantendo a não homologação das retificações
das DCTF.
Foi referendado o entendimento de que não há possibilidade de realizar a opção
retroativa ao sistema especial de pagamento unificado de que trata o Programa
Minha Casa, Minha Vida, nem a manifestante comprovou que tenha feito a opção
de modo regular pelo sistema especial de pagamento.
Tendo em vista que a retificação da DCTF que embasaria o pagamento indevido
ou a maior não restou homologada, a presente manifestação de inconformidade
deve ser considerada improcedente, não se reconhecendo o direito creditório
pleiteado.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.455 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.900516/2018-80
4

Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, alegando o seguinte:
[...]
2.2. O único ponto de conflito no presente processo é a possibilidade ou não de
retificação da DCTF, com a consequente correção da opção pelos benefícios fiscais
destinadas às obras do programa “Minha Casa, Minha Vida”.
[...]
3. DO DIREITO – DA RETIFICAÇÃO DA DCTF
3.1. Não resta qualquer dúvida acerca da possibilidade de retificação da DCTF,
independendo a mesma de autorização prévia, possuindo a mesma natureza da
declaração originária, nos termos do que dispõe o art. 18 da MP no. 2.189/01.
3.2. Sua regulamentação encontra respaldo no disposto no art. 9o da IN no
1.110/10.
3.3. Cabe destacar, que não há qualquer limitador quanto à opção dos benefícios
fiscais pleiteados pela recorrente, em sede de DCTF retificadora, isso porque, ao
promove-la, seus efeitos são exatamente os mesmos da original.
3.4. Diante desse fato, não resta dúvida de que merece reforma a decisão
originária.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário foi interposto em 27/01/2022 (fls. 92), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 91), por procurador habilitado. Assim,
presentes os pressupostos formais, conheço o recurso.
O direito creditório pleiteado diz respeito a suposto pagamento indevido de IRPJ
de 06/2010, apurado no regime do lucro presumido. Após a constituição do
referido crédito e recolhimento, a Recorrente retificou a sua DCTF, a fim de se
utilizar da opção pelo benefício fiscal do Programa Minha Casa, Minha Vida
(PMCMV).
De acordo com a DRJ, a retificação da DCTF já foi indeferida no PAF no
10384.724.094/2017-59, aplicando o entendimento no sentido de que “não há
possibilidade de realizar a opção retroativa ao sistema especial de pagamento
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.455 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.900516/2018-80
5
unificado de que trata o Programa Minha Casa, Minha Vida, nem a manifestante
comprovou que tenha feito a opção de modo regular pelo sistema especial de
pagamento.”
O benefício fiscal do PMCMV foi instituído pela Lei no 12.024/2009, que passou a
autorizar as construtoras, em caráter opcional, a efetuar o pagamento unificado
dos tributos “equivalente a um por cento da receita mensal auferida pelo
contrato de construção”.
A IN/RFB no 934/2009 tratou da forma de opção pelo referido benefício, da
seguinte forma:
Art. 13. O pagamento unificado de tributos efetuado na forma do art. 12
deverá ser feito até o 10o (décimo) dia do mês subsequente àquele em que
houver sido auferida a receita.
§ 1o O pagamento de que trata o caput deve ser efetuado no código de
arrecadação 1068.
§ 2o Na hipótese de o 10o (décimo) dia do mês subsequente àquele em que
houverem sido recebidas as receitas recair em dia considerado não-útil, o
pagamento de que trata o caput deverá ser feito no 1o (primeiro) dia útil
subsequente.
Posteriormente, a IN/RFB no 1.435/2013 modificou a data da opção para o 20o dia
do mês seguinte:
Art. 14. O pagamento unificado do IRPJ e das contribuições na forma do art.
13 deverá ser efetuado:
I - até o 20o (vigésimo) dia do mês subsequente àquele em que houver sido
auferida a receita; e II - no código de arrecadação (Darf) 1068.
Parágrafo único. Na hipótese de o 20o (vigésimo) dia do mês subsequente
àquele em que houver sido auferida a receita recair em dia considerado não
útil, o pagamento de que trata o caput deverá ser efetuado no 1o (primeiro)
dia útil subsequente.
Portanto, não cabe falar em opção retroativa tão somente pela retificação da
DCTF, ainda mais quando a referida modificação já foi indeferida em Processo
Administrativo específico.
Diante do exposto, conheço o Recurso Voluntário e lhe nego provimento.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.455 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.900516/2018-80
6
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator(a)

Fl. 90
DF CARF MF
Original